Tribunal: TJSP
Processo: 2222234-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000391541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2222234-
94.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Vicente, em
que é agravante COMPANHIA EXCELSIOR SEGURADORA S/A,
são agravados MARIA DE LOURDES ALVES ARAUJO e MARIO
GONÇALVES DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2222234-94.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2222234-94.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO VICENTE (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: COMPANHIA EXCELSIOR SEGURADORA S/A
AGRAVADOS: MARIA DE LOURDES ALVES ARAUJO E MARIO
GONÇALVES DE ARAUJO
VOTO No 33.847
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
HABITACIONAL. CEF. Falta de comprovação, além de
vinculação à apólice pública, de comprometimento
do FCVS. Ausência de interesse jurídico da
instituição financeira (tema 50). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS contra decisão que, em
ação de indenização securitária, negou seguimento a
recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido observou
a orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça nos Recursos Especiais nos 1.091.363/SC e
1.091.393/SC, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega ilegitimidade passiva devido à
vinculação do contrato ao Ramo 66. Aduz que, desde a
edição da Medida Provisória 478/2009, tornou-se parte
ilegítima
para
ações
que
versem
sobre
seguro
habitacional. Discorre sobre a aplicação da Súmula 150
do E. Superior Tribunal de Justiça e das Leis nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2222234-94.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
3
12.409/2011
e
13.000/2014,
com
intuito
de
reconhecimento da competência da Justiça Federal para
julgamento das ações que versem sobre contrato com
comprometimento do FCVS, devido ao interesse jurídico
da Caixa Econômica Federal. Afirma a existência de
saldo deficitário e comprometimento do FCVS. Assinala,
ainda,
a
superação
do
precedente
repetitivo
(overruling) após a edição da Lei no 13.000/2014,
conforme jurisprudência mais recente do E. Superior
Tribunal de Justiça.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2222234-94.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
4
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais nos 1.091.363/SC e 1.091.393/SC, sob o regime
dos recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de
Justiça decidiu a respeito da ausência de interesse
jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar nas
demandas que envolvam contratos de seguro de mútuos
habitacionais firmados no âmbito do Sistema Financeiro
Habitacional, quando não ficar comprovado que, além da
vinculação à apólice pública, o Fundo de Compensação
de Variações Salariais será afetado. Confira-se a fls.
528/532.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 483/491) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela impossibilidade
de assistência litisconsorcial da Caixa Econômica
Federal, com o consequente deslocamento da competência
para a Justiça Federal, porque o contrato de
financiamento foi firmado em novembro de 1983 e não
está no período delimitado no recurso repetitivo.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “No caso
em exame, ausentes ambos os requisitos, na medida em
que da leitura do contrato de financiamento que
instrui a inicial, denota-se que foi firmado/assinado
em novembro de 1983. Não há, ainda, prova concreta da
comprovação do comprometimento do FCVS, com risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2222234-94.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
5
efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de
Equalização de Sinistralidade da Apólice FESA, de modo
a configurar o interesse da CEF, ora agravante” (fl.
488).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
A superveniência da Lei no 13.000/2014
não altera a conclusão supracitada, visto que apenas
autorizou a Caixa Econômica Federal a representar,
judicial ou extrajudicialmente, os interesses do FCVS,
mas não a dispensou do ônus de demonstrar o interesse
jurídico para intervir na causa.
De resto, a superação do entendimento
sedimentado nos precedentes qualificados pressupõe
procedimento de revisão na forma do art. 256-S do
Regimento Interno do E. Superior Tribunal de Justiça,
não existente por ora.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO